Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-08.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800842-08.2019.8.14.0133

APELANTE: KATIA CRISTINA QUARESMA LOPES

APELADO: ALAN JONES DAMASCENO, JOSE MARIA DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O MAGISTRADO EXTINGUIU O FEITO. A AUTORA NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AO DESPACHO PARA REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E SEU INTERESSE NO FEITO. DECISÃO INCORRETA. ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS. DESPACHO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800842-08.2019.8.14.0133

APELANTE: KATIA CRISTINA QUARESMA LOPES

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA

APELADO: JOSÉ MARIA DOS SANTOS CORREA

APELADO: ALAN JONES DAMASCENO

ADVOGADO: GEOVANO HONÓRIO SILVA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KATIA CRISTINA QUARESMA LOPES
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
JOSÉ MARIA DOS SANTOS CORREA
e
ALAN JONES DAMASCENO.

Alega a recorrente que teve sem seu desfavor
a sentença de extinção do processo em decorrência de ter sido intimada para manifestar o interesse no prosseguimento do processo, ocorre que não apresentou sua manifestação e, por essa razão, teve em seu desfavor a sentença de extinção do processo.

Informa que foi intimada para regularizar seu representante processual, bem como, manifestar-se sobre o prosseguimento da ação, entretanto, não se sabe por quais motivos tal despacho foi proferido haja vista a representação processual estar devidamente regularizada, bem como a já haver nos autos, pedido de intimação, o que por si só, entende-se que seja ato de manifestação no prosseguimento do processo.

Por fim, requer que seu recurso seja Conhecido e Provido para reformar a sentença proferida.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KATIA CRISTINA QUARESMA LOPES
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
JOSÉ MARIA DOS SANTOS CORREA
e
ALAN JONES DAMASCENO.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que extinguiu o processo por não ter se manifestado quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Analisando detidamente os autos, bem como, todos os documentos anexados, verifico que as razões da recorrente merecem prosperar pelos motivos que passo a expor.

A decisão proferida, gira em torno do despacho proferido para que a requerente regularizasse sua representação processual, assim como, manifestar-se sobre o seu interesse no prosseguimento da ação.

Ocorre que, compulsando-se os autos, verifico que às ID.14138720 consta a procuração do advogado devidamente habilitado na ação e, também, consta Certidão (ID.14140350) confirmando a outorga de procurador já nos autos, bem como, informando o pedido que o causídico faz, no processo, conforme ID. Mencionada anteriormente.

Portanto, tem-se que o despacho proferido pelo Juiz Singular, para regularizar seu representante processual, foi equivocado, pois a autora já estava devidamente representada, com advogado habilitado e atuando no feito.

Sendo assim, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024